Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-20.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA NO PRAZO ESTIPULADO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E DO PREPARO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O direito à gratuidade de justiça é assegurado àquele que possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (Art. 98 do CPC).
2. A concessão do benefício depende de demonstração da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3. No caso, a parte recorrente, intimada a comprovar sua hipossuficiência no prazo de 48 horas ou recolher as custas processuais e o preparo recursal, deixou transcorrer in albis o prazo legal, consoante restou certificado nos autos (ID 42398496).
4. Conforme dispõe o Art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
5. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu Art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (Art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95): “§ 1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
6. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
7. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (Art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
8. Recurso não conhecido.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (Art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts.2o e 46 da Lei 9.099/95.